Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. EMITENTE E AVALISTA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 429, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez apresentados os embargos à monitória pela parte contrária, deve ser adotado o procedimento comum, nos termos do artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. E, por ser possível alegar todo tipo de matéria de defesa inerente ao rito comum, cabe ao réu a prova dos fatos negativos do direito do credor, e ao autor, a obrigação de fazer prova dos fatos constitutivos alegados por ele, nos termos do artigo 373, de igual diploma. Quando se questiona a veracidade de assinatura aposta em documento, compete à parte que o apresentou a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta a firma, pois o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes. Não há como demonstrar a autenticidade das assinaturas questionadas se os áudios colacionados pelo autor somente consistem em trechos de falas de única pessoa, que cita nomes de algumas partes do processo, e faz referência a possível dívida, sem datas ou maiores informações.